Tribunal: TJDFT
Processo: 0747638-13.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EXTRAVIO PERMANENTE DE BAGAGEM. VOO DOMÉSTICO. DANO MATERIAL. PRINCÍPIO DA REPARAÇÃO INTEGRAL. COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. RAZOABILIDADE.
1. Trata-se de ação cujo proveito final a ser obtido não ultrapassará o valor de 40 salários-mínimos. Logo, é preciso orientar o processo pelos critérios da simplicidade, da informalidade, da economia processual e da celeridade, em analogia ao que ocorreria se tal demanda estivesse incluída na competência de um Juizado Especial Cível.
2. O julgamento em segunda instância, ainda que realizado por uma Turma Cível, deve, em casos como este, ter a indicação suficiente dos elementos do processo, com fundamentação sucinta e parte dispositiva.
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 636.331/RJ (Tema 210 da Repercussão Geral), fixou a tese de que "Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e de Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor."
4. Prevalecem as referidas Convenções e demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil, em prejuízo do Código de Defesa do Consumidor (CDC), não apenas na hipótese extravio de bagagem, mas também quando houver conflito normativo entre aqueles e a Lei no 8.078/1990 (CDC). Precedente: Acórdão 1230834 deste Tribunal.
5. O artigo 22, item 2, da Convenção de Montreal, prevê indenização de 1.000 (mil) Direitos Especiais de Saque para hipóteses de destruição, perda, avaria ou atraso de bagagem, salvo se houver declaração especial de valor, situação em que o transportador estará obrigado a pagar uma soma que não excederá o valor declarado.
6. Situações equivalentes às descritas nos itens anteriores, mas ocorridas em voos domésticos, estão sujeitas ao Código de Defesa do Consumidor e a legislação vária aplicada à aviação comercial. Contudo, por segurança jurídica e econômica, deve-se viabilizar o diálogo entre as diversas fontes que tratam da responsabilidade civil de transportadoras aéreas, impedindo que surjam duas realidades absolutamente distintas, inclusive com valores indenizatórios, nos voos domésticos, exponencialmente superiores àqueles aplicáveis às rotas internacionais, o que faz com que a passagem para alguns voos domésticos possa custar mais do que para outros continentes.
7. A responsabilidade civil da empresa aérea está fundamentada nas normas de relação de consumo e, diante das atividades desenvolvidas, a apelada submete-se à Teoria do Risco.
8. A comprovação dos danos materiais deve levar em consideração o princípio da reparação integral, que busca colocar a vítima na situação que estaria caso não houvesse ocorrido o dano (status quo ante). Nos termos do CC, art. 944, “a indenização mede-se pela extensão do dano.”
9. A demonstração do dano material deve ser pertinente ao caso concreto, pois o que se busca é a recomposição da efetiva situação patrimonial existente antes da ocorrência do prejuízo. O extravio permanente da bagagem pressupõe a perda definitiva dos pertences.
10. No extravio definitivo de bagagem, com aquisição de itens de substituição aos que foram perdidos, o valor da indenização deve considerar o total da perda declarada e comprovada. O valor gasto para a reposição não pode ser somado aos bens perdidos, sob pena de constituir bis in idem. O valor do prejuízo é estático, é a soma dos bens perdidos. A aquisição de novos bens para substitui-los não aumenta nem diminui o prejuízo, que continua o mesmo. O prejuízo, que foi de R$ 3.122,00, passaria ao valor fixado pela sentença, que fez o somatório. Também não cabe deduzir do prejuízo o valor gasto pelo passageiro, e não pela transportadora, com a reposição. Há sobreposição do valor dos bens extraviados com o preço pago para sua reposição parcial. Os bens são comuns. Anote-se que os bens extraviados foram precificados como novos e foram repostos pelo mesmo referencial. O prejuízo não foi alterado. Continua sendo de R$ 3.112,00. A indenização é devida apenas pela soma dos bens extraviados.
11. A fixação do valor da reparação do dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
12. Recurso conhecido e parcialmente provido.